Tribunal: TJPA
Processo: 0811239-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811239-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANDRE CORREIA LIMA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. COMETIMENTO DE DIVERSAS FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

3. A existência, portanto, de falta grave, cometida antes do período de 12 (doze) meses, não pode figurar como óbice à concessão do benefício, no caso de não haver notícias de qualquer outra intercorrência na execução da pena. Ressalte-se, no entanto, que a prática, como no caso, de diversas faltas graves cometidas, durante a execução da pena, por si só, revelam que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com iníci em 07 de março e término em 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCOS ANDRE CORREIA LIMA

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Alega a defesa que o agravante está condenado a uma pena unificada de 11 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto
.

Esclarece que
no último dia 14 de abril de 2021, o agravante foi beneficiado pela concessão de progressão de regime do fechado para o semiaberto, por entender o juiz de primeiro grau que o mesmo preenchia o requisito subjetivo.

Assevera que que em menos de um mês depois da concessão da progressão para o regime semiaberto, o agravado, sem que haja cometido qualquer falta disciplinar recente, ou seja, não existe nenhuma falta disciplinar praticada nos últimos 12 meses, requereu a concessão do LIVRAMENTO CONDICIONAL, no entanto o referido pedido foi indeferido, pois segundo o juízo de primeiro grau o mesmo não preenchia o requisito subjetivo já que este teria praticado faltas disciplinares durante o cumprimento da reprimenda penal.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional adquirido, sob o argumento de que o
Juízo da Execução cometeu um grande equívoco quando negou ao agravante o direito de usufruir do benefício de LIVRAMENTO CONDICIONAL, sob o argumento de que este apresentava faltas disciplinares pretéritas.

Aduz ainda, que
não existe falta disciplinar atual ou ainda que tenha sido cometida nos últimos 12 meses, sendo a última falta como já mencionado acima cometida há mais de dois anos atrás, a qual já foi devidamente reabilitada, tanto que este mesmo juízo concedeu no dia 14 de abril de 2021, o benefício da progressão de regime para o semiaberto.

Por fim, requer seja conhecido o presente agravo em execução e que lhe seja dado provimento, para conceder ao agravante o LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Em
contrarrazões (ID
6711164 – Págs. 20/26
)
, o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do
agravo
.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 02.06.2021, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum

(ID
6712217 – Págs. 32/33
)
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID
7480558 – Págs. 52/55
), se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do
agravo
interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
0014336-18.2014.8.14.0401
, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do seu histórico de falta grave no curso na execução penal.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para deferimento da medida, notadamente diante da certidão carcerária atestando seu bom comportamento.

Não assiste razão ao agravante.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 24 de maio de 2021 (ID
6712215
– Págs. 27/30), veja-se:

“
Conquanto esteja prestes a atingir o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 23/07/2014, 05/11/2018 e 11/11/2018, bem como prática de novos delitos em: 19/08/2014 e 11/11/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria su bsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.
(...)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.(...)
”.

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional,
deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua
, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena,
tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses

anteriores
ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal
, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra. Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito.
Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “
bom comportamento
” do apenado.

Ressalte-se, que o apenado cometeu diversas faltas graves durante o curso da execução da pena, revelando que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não fora adimplido, pois, em que pese a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado cometeu as seguintes faltas graves
:
23/07/2014, 05/11/2018 e 11/11/2018
– fugas do sistema prisional
e,
19/08/2014 e 11/11/2018
– cometimento de novos crimes
,
suficiente a denotar desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea recebida.

Há de se frisar que o requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva, e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1961829/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas.

3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de 5 faltas disciplinares graves durante a execução da pena, sendo a última em 2019, de forma que não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 697.617/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Frise-se, ainda, que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado
analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão
.

Assim:

“O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Urge esclarecer que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que
o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada
.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável
durante a execução da pena
, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do Livramento Condicional neste momento da execução, conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022